Tribunal: TJSP
Processo: 0009952-09.2013.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
"ART. 6o DA LEI No 11.608/03 - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA PARA A UNIÃO, O ESTADO, O MUNICÍPIO E RESPECTIVAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES - ART. 2o, INC. II, DO MESMO DIPLOMA LEGAL - TAXA JUDICIÁRIA NÃO INCLUI "... AS DESPESAS COM O PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS, NO CASO DE RECURSO, CUJO VALOR SERÁ ESTABELECIDO POR ATO DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA..." – NÃO RECOLHIMENTO DO VALOR – DECLARAÇÃO DE DESERÇÃO.

ACIDENTE DO TRABALHO – METALÚRGICO – PATOLOGIA COLUNAR E NOS OMBROS – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – VISTORIA AMBIENTAL - COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O QUADRO CLÍNICO E AS ATIVIDADES – BENEFÍCIO DEVIDO.

TERMO INICIAL DO AUXÍLIO-ACIDENTE- RETROAÇÃO À DATA DA JUNTADA DO LAUDO , MOMENTO EM QUE SE TORNOU INCONTROVERSA A RESTRIÇÃO FUNCIONAL.

CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO - ÍNDICE APLICÁVEL – IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO INCIDE O IPCA-E – ART. 27 DA LEI No 13.080/15.

ADIS 4357 E 4425 - CORREÇÃO MONETÁRIA DOS PRECATÓRIOS - O ARRASTAMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 11.960/09 NÃO ABRANGEU OS JUROS, QUE PERMANECEM OS DA POUPANÇA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO CONFORME A SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ART. 20, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO EM PARTE. APELO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO AUTÁRQUICO DECLARADO DESERTO."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – SEGUNDA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. – RECURSO ESPECIAL No 1.729.555/SP (Tema 862) – O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que o auxílio-acidente deve ter início no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem – Considerando a existência de auxílio-doença anterior, altera-se a D.I.B. para o dia seguinte ao da alta médica – Acórdão adequado.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0009952-09.2013.8.26.0564; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2023; Data de Registro: 13/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/11/2023

Data de publicação:

13/11/2023

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ART. 6o DA LEI No 11.608/03 - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA PARA A UNIÃO, O ESTADO, O MUNICÍPIO E RESPECTIVAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES - ART. 2o, INC. II, DO MESMO DIPLOMA LEGAL - TAXA JUDICIÁRIA NÃO INCLUI "... AS DESPESAS COM O PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS, NO CASO DE

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ART. 6o DA LEI No 11.608/03 - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA PARA A UNIÃO, O ESTADO, O MUNICÍPIO E RESPECTIVAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES - ART. 2o, INC. II, DO MESMO DIPLOMA LEGAL - TAXA JUDICIÁRIA NÃO INCLUI "... AS DESPESAS COM O PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS, NO CASO DE RECURSO, CUJO VALOR SERÁ ESTABELECIDO POR ATO DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA..." – NÃO RECOLHIMENTO DO VALOR – DECLARAÇÃO DE DESERÇÃO.

ACIDENTE DO TRABALHO – METALÚRGICO – PATOLOGIA COLUNAR E NOS OMBROS – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – VISTORIA AMBIENTAL - COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O QUADRO CLÍNICO E AS ATIVIDADES – BENEFÍCIO DEVIDO.

TERMO INICIAL DO AUXÍLIO-ACIDENTE- RETROAÇÃO À DATA DA JUNTADA DO LAUDO , MOMENTO EM QUE SE TORNOU INCONTROVERSA A RESTRIÇÃO FUNCIONAL.

CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO - ÍNDICE APLICÁVEL – IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO INCIDE O IPCA-E – ART. 27 DA LEI No 13.080/15.

ADIS 4357 E 4425 - CORREÇÃO MONETÁRIA DOS PRECATÓRIOS - O ARRASTAMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 11.960/09 NÃO ABRANGEU OS JUROS, QUE PERMANECEM OS DA POUPANÇA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO CONFORME A SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ART. 20, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO EM PARTE. APELO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO AUTÁRQUICO DECLARADO DESERTO."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – SEGUNDA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. – RECURSO ESPECIAL No 1.729.555/SP (Tema 862) – O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que o auxílio-acidente deve ter início no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem – Considerando a existência de auxílio-doença anterior, altera-se a D.I.B. para o dia seguinte ao da alta médica – Acórdão adequado.